Tribunal: TJES
Processo: 5031232-59.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5031232-59.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS BARBOSA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por assistente de acusação contra acórdão que deu provimento à apelação defensiva para declarar a nulidade da sentença condenatória, em razão da ausência de apresentação das alegações finais pela defesa, determinando a reabertura de prazo para sua apresentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação das alegações finais pela defesa, ainda que regularmente intimada, configura nulidade absoluta da sentença condenatória; (ii) estabelecer se o acórdão que reconheceu a nulidade incorreu em omissão, contradição ou erro material, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A ausência de alegações finais pela defesa configura nulidade processual absoluta, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, independentemente de a defesa ter sido regularmente intimada.

5. As alegações finais constituem peça essencial à defesa técnica, sendo imprescindível para a adequada manifestação sobre o conjunto probatório e as teses defensivas.

6. Diante da inércia do advogado constituído, incumbe ao magistrado intimar o acusado para constituir novo patrono e, em último caso, nomear defensor dativo ou acionar a Defensoria Pública.

7. A apelação criminal é via adequada para arguição da nulidade decorrente da ausência de alegações finais, não se configurando nulidade de algibeira nem preclusão consumativa.

8. O reconhecimento simultâneo da regularidade da intimação e da nulidade da sentença não configura contradição interna, pois a nulidade decorre da inexistência da peça defensiva essencial, e não da ausência de intimação.

9. O erro material consistente na consideração das alegações finais do assistente de acusação como se fossem da defesa, ainda que sanado, não supriria a ausência da manifestação defensiva.

10. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo patente a pretensão de rediscussão do entendimento firmado.

11. É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria foi devidamente apreciada no recurso próprio, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de alegações finais da defesa configura nulidade processual absoluta, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ainda que a defesa tenha sido regularmente intimada.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. A apelação criminal é meio idôneo para arguição de nulidade absoluta decorrente da inexistência de peça defensiva essencial, não havendo falar em preclusão consumativa ou nulidade de algibeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 565 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.005.921/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, REsp nº 2.088.531/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
CAROLINY CORREA MONTAY
contra acórdão que deu provimento ao recurso da defesa para declarar a nulidade da sentença, com nova abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa.

A embargante, na condição de assistente de acusação, sustenta que “somente após a prolação da sentença condenatória é que [a defesa] passou a sustentar suposta nulidade, diretamente em sede de apelação. Trata-se de hipótese clássica de nulidade de algibeira, em que a parte, deliberada mente, deixa de arguir o vício no momento oportuno para, apenas diante de resultado desfavorável, invocá-lo como estratégia recursal. Tal conduta é expressamente vedada pelo art. 565 do CPP (...).”

Adicionalmente, aponta que a defesa foi regularmente intimada, deixando de opor embargos de declaração, configurando, portanto, a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão em esfera recursal.

Consigna, também, “[a]o reconhecer simultaneamente a regularidade da intimação e, ainda assim, decretar nulidade, o acórdão cria contradição interna insanável, pois admite o fato gerador da preclusão e, contraditoriamente, afasta seus efeitos naturais, aplicando consequência típica de inexistência de intimação.”

Aduz, ainda, que o vício presente na sentença é meramente “material, sanável e destituído de prejuízo (...).”

Requer, portanto, o provimento dos aclaratórios, para que seja concedido os efeitos infringentes. Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: “arts. 563, 565, 619 e 620 do CPP e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.”

Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou caso conhecido, que seja desprovido.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, “a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida integração do v. Acórdão embargado e a consequente atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a validade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
CAROLINY CORREA MONTAY
contra acórdão que deu provimento ao recurso da defesa para declarar a nulidade da sentença, com nova abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa.

A embargante, na condição de assistente de acusação, sustenta que “somente após a prolação da sentença condenatória é que [a defesa] passou a sustentar suposta nulidade, diretamente em sede de apelação. Trata-se de hipótese clássica de nulidade de algibeira, em que a parte, deliberada mente, deixa de arguir o vício no momento oportuno para, apenas diante de resultado desfavorável, invocá-lo como estratégia recursal. Tal conduta é expressamente vedada pelo art. 565 do CPP (...).”

Adicionalmente, aponta que a defesa foi regularmente intimada, deixando de opor embargos de declaração, configurando, portanto, a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão em esfera recursal.

Consigna, também, “[a]o reconhecer simultaneamente a regularidade da intimação e, ainda assim, decretar nulidade, o acórdão cria contradição interna insanável, pois admite o fato gerador da preclusão e, contraditoriamente, afasta seus efeitos naturais, aplicando consequência típica de inexistência de intimação.”

Aduz, ainda, que o vício presente na sentença é meramente “material, sanável e destituído de prejuízo (...).”

Requer, portanto, o provimento dos aclaratórios, para que seja concedido os efeitos infringentes. Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: “arts. 563, 565, 619 e 620 do CPP e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.”

Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou caso conhecido, que seja desprovido.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen) exarou parecer nos autos, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, “a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida integração do v. Acórdão embargado e a consequente atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a validade da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.”

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão a ora embargante.

O acórdão embargado concluiu pela anulação da sentença condenatória, pela ausência de apresentação das alegações finais pela defesa, ainda que esta tenha sido devidamente intimada.

A irresignação da ora embargante é no sentido de que a mera intimação da defesa supre a não apresentação da aludida peça defensiva.

Tal premissa não procede.

Isso porque, conforme apontado no voto condutor da apelação criminal, a peça alegações finais “é crucial para a defesa técnica, materializando as argumentações e conclusões diante das provas, e, portanto, sua falta viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.”

Nesse cenário, ainda que a defesa tenha sido intimada, deveria o magistrado ter determinado a intimação do réu para constituir novo patrono, ou, em último caso, a Defensoria Pública ou nomear um advogado dativo, tamanha a importância das alegações finais.

Foi ressaltado, ainda, no voto condutor a excepcionalidade da não apresentação da aludida peça, em se tratando de procedimento do júri, em razão da sua especificidade (AgRg no HC n. 1.005.921/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Desse modo, constatada a falha processual após a fase instrutória, com a prolação de sentença condenatória, é crucial a anulação do ato, sendo a apelação criminal via para apresentar a sua insurgência, não revelando a alegada nulidade de algibeira, nem preclusão consumativa.

Destaco que o apontado erro material constante na sentença, in casu, alegações finais pelo assistente de acusação, tida pelo magistrado de origem como se fosse da defesa, ainda que corrigido, resultaria em ausência da peça essencial defensiva.

Por oportuno, colaciono excerto do voto condutor que concluiu pela existência de nulidade da sentença condenatória e a sua necessária anulação:

Conforme se depreende dos autos, a acusação apresentou as alegações finais de forma oral, durante a audiência de instrução e julgamento, ao passo que a defesa requereu que lhe fosse concedida a oportunidade de apresentá-las por escrito.

Como a aludida peça defensiva não foi apresentada, o Parquet requereu novamente intimação da defesa.

Intimada a defesa, ID. 15959668, esta deixou de se manifestar.

Posteriormente, consta no documento Id. 15959669, a apresentação de alegações finais pelo assistente de acusação, tida pelo magistrado de origem como se fosse da defesa, conforme consta no relatório da sentença objurgada.

Ou seja, não foram apresentadas alegações finais pela defesa.

Importante consignar que a ausência de alegações finais configura uma nulidade processual de natureza absoluta, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores. Isso se deve ao fato de que a peça de alegações finais é crucial para a defesa técnica, materializando as argumentações e conclusões diante das provas, e, portanto, sua falta viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em caso de inércia do advogado constituído, o acusado deve ser primeiramente intimado para constituir novo patrono. Somente se o acusado não o fizer, é que se deve intimar a Defensoria Pública ou nomear um advogado dativo.

Aliás, a referida Corte de Justiça tem reconhecida a nulidade absoluta quando apresentada as alegações finais pela defesa de forma deficitária, conforme se evidencia no julgado abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE O MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ao julgar embargos infringentes, declarou a nulidade absoluta do processo penal desde a sentença, em razão da inexistência de alegações finais da defesa sobre o mérito da sentença de imputação.

O Tribunal de origem determinou a reabertura de prazo para que a defesa apresentasse as considerações finais e a prolação de nova sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de manifestação da defesa sobre o mérito da imputação, limitando-se a reiterar o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, configura nulidade processual absoluta no processo penal, exigindo a reabertura do prazo para apresentação de discussões finais defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações finais são peça processual obrigatória e essencial no processo penal, sendo indispensáveis ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A ausência de manifestação da defesa sobre o mérito da imputação penal, ainda que a defesa tenha se limitado a concordar com o pedido ministerial de prescrição, implica violação do direito de defesa técnica do réu, configurando nulidade processual absoluta.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.088.531/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Não desconheço que a aludida Corte de Justiça tem excepcionado tal entendimento quando se refere a procedimento do júri, “dado o caráter provisório da decisão de pronúncia”,(AgRg no HC n. 1.005.921/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025), não sendo a hipótese dos autos.

Dessa forma, o não oferecimento de alegações finais resulta na declaração de nulidade da sentença condenatória, para que seja oportunizada a defesa a apresentação dessa peça essencial.

Reconhecida a nulidade absoluta, portanto, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade da sentença, com nova abertura de prazo para apresentação das alegações finais pela defesa.

Assim, a irresignação da defesa refoge a existência de vícios elencados nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pretendendo a embargante tão somente a mera rediscussão.

Por derradeiro, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.